Tribunal: TJDFT
Processo: 0761674-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO §8o-A DO ARTIGO 85 DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em se tratando de sentença declaratória, na qual não há condenação ou proveito econômico novo com o julgamento de improcedência do pedido em ação de usucapião, a verba honorária deve ser fixada por equidade.
2. Na fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, § 8o), o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do art. 85 do CPC/15, aplicando-se o que for maior (CPC, art. 85, § 8o-A, incluído pela Lei no 14.365/2022).
3. Para fins de honorários advocatícios fixados com base no art. 85, §8o-A, do CPC/15, não se aplica percentual sobre o valor da causa quando se tratar de ação de cunho declaratório, por ser aquele meramente estimativo. Assim, no caso dos autos, presente o distinguishing, devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
4. In casu, impõe-se a reforma da r. sentença, a fim de fixar os honorários sucumbenciais no valor equivalente a 45 URH em março de 2024 (data da sentença), com fulcro no art. 85, § 8o-A, do CPC/15 c/c o item 15 da Tabela de Honorários da OAB/DF.
5. Apelação conhecida e provida.